Tribunal: TJDFT
Processo: 0728977-54.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728977-54.2021.8.07.0001 RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDO: MARIA DE LOURDES PAIXÃO VIEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO APRESENTADO NA INICIAL. APELO DO RÉU. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. ENVIO DE OFÍCIO À ANS. DESNECESSIDADE. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. MEDICAMENTO LYNPARZA (OLAPARIBE). INDICAÇÃO MÉDICA. NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO DO TRATAMENTO. NEGATIVA DE COBERTURA BASEADA NO ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EDITADO PELA ANS. INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS. 1. Constatado que o envio de ofício à ANS seria desnecessário para a solução do litígio, o indeferimento da realização dessa diligência e o consequente julgamento antecipado do mérito revelam-se adequados, à luz dos arts. 355, I, e 370 do CPC. A ré/apelante não indicou detalhadamente qual seria a relevância da medida requerida e quais informações seriam solicitadas à agência reguladora. Por essas razões, não há que se falar em nulidade processual por cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada. 2. A cobertura para tratamentos antineoplásicos ambulatoriais e domiciliares de uso oral inclui-se entre as exigências mínimas direcionadas aos planos de saúde com segmentação ambulatorial e hospitalar, conforme o art. 12, I, “c”, e II, “g”, da Lei n. 9.656/98. 3. Em princípio, a ausência de determinado procedimento ou tratamento no rol de procedimentos e eventos em saúde editado pela ANS não exime a seguradora ou plano de assistência à saúde da responsabilidade de custeá-lo, pois o referido ato normativo representa referência básica para cobertura obrigatória mínima oferecida, sem esgotar os recursos que poderão ser colocados à disposição do beneficiário, principalmente quando há indicação técnica de especialista. 4. De acordo com o relatório médico juntado ao processo, existe possibilidade de cura da autora/apelada por meio de tratamento quimioterápico oral com Lynparza (olaparibe) 150mg, em razão da resposta positiva à quimioterapia em primeira linha e ao procedimento cirúrgico ao qual a paciente foi submetida. O medicamento mencionado é classificado como agente antineoplásico, tem registro regular na Anvisa e é indicado para o tratamento de manutenção de pacientes adultas com câncer de ovário, doença que acomete a autora/recorrida. 5. Presentes nos autos elementos capazes de evidenciar a necessidade e a adequação do medicamento indicado pelo profissional de saúde que assiste a autora/apelada, conclui-se que é indevida a negativa de cobertura do tratamento. Portanto, deve ser mantida a sentença que julgou procedente o pedido apresentado na petição inicial e condenou a ré, ora apelante, a autorizar e custear o fornecimento do medicamento Lynparza (olaparibe), de acordo com a recomendação médica. 6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 10, §4o, da Lei 9.656/1998, sustentando que a turma julgadora, ao condenar-lhe a custear tratamento não previsto no rol da ANS, deixou de observar que a negativa de cobertura se deu nos termos previstos contratualmente. Argumenta, também, que o Superior Tribunal de Justiça teria modificado o seu entendimento anterior, passando a afirmar a conclusão de que o rol de procedimentos e eventos em saúde seria taxativo; b) artigo 355 do Código de Processo Civil, defendendo, em ligeira síntese, a necessidade de instrução processual nas demandas que envolvem cobertura de tratamento por plano de saúde. Ao final, pede que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados GABRIEL ALBANESE DINIZ DE ARAÚJO, OAB/DF 20.334 e EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE, OAB/DF 24.923 (ID. 33148269 - Pág. 15). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, quanto à suposta violação ao artigo 10, §4o, da Lei 9.656/1998, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, e encontra controvérsia no âmbito do STJ, o que reforça a conveniência da submissão do recurso à apreciação daquela Corte Superior. A propósito, confiram-se os seguintes excertos jurisprudenciais: “A jurisprudência desta Corte é no sentido de que os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades cobertas, sendo-lhes vedado, no entanto, limitar os tratamentos a serem realizados. Considera-se abusiva a negativa de cobertura de plano de saúde quando a doença do paciente não constar na bula do medicamento prescrito pelo médico que ministra o tratamento (off label). 3. Esta Terceira Turma tem reiterado o entendimento de que o rol de procedimentos da ANS tem caráter exemplificativo, de modo que a ausência de previsão no referido rol não afasta do plano de saúde a obrigação de custear procedimento/medicamento necessário ao tratamento de moléstia contratualmente coberta” (AgInt nos EDcl no AREsp 1590645/PE, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 18/6/2021). "As operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a custear tratamento médico não incluído no rol de procedimentos na ANS, em razão da necessidade de preservar o equilíbrio financeiro e atuarial do sistema suplementar de assistência à saúde." (AgInt no REsp 1876830/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 8/10/2021). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029